Tribunal: TJSP
Processo: 0027559-10.2009.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de Contas. Segunda fase. Contrato de abertura de conta corrente. Sentença rejeitou as contas prestadas e acolheu o laudo pericial contábil, declarando a existência de saldo devedor no montante de R$22.745,44.
Nítida pretensão revisional. Inadmissibilidade. Observância do REsp 1.497.831/PR, tema 908 do STJ. Autor que deve ajuizar ação própria.
Sentença parcialmente

Ementa:

APELAÇÃO. Prestação de Contas. Segunda fase. Contrato de abertura de conta corrente. Sentença rejeitou as contas prestadas e acolheu o laudo pericial contábil, declarando a existência de saldo devedor no montante de R$22.745,44.
Nítida pretensão revisional. Inadmissibilidade. Observância do REsp 1.497.831/PR, tema 908 do STJ. Autor que deve ajuizar ação própria.
Sentença parcialmente reformada para afastar a declaração de existência de saldo devedor. Recurso provido.